Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704448-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILCELIA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O valor da causa foi retificado (ID 38603503) com o recebimento da emenda pelo Juízo a quo. No entanto, o seu valor não foi alterado no sistema. Diante disso, à Secretaria para que promova o ajuste apontado e, ato contínuo, intime a parte recorrente para que recolha as custas complementares, se for o caso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, venham concluso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito